Tribunal: TJSP
Processo: 1014691-76.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Nomeação
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Autoridade Coatora. Hipótese em que a indicação da pessoa jurídica de direito público afasta a ilegitimidade passiva "ad causam" quando tanto a autoridade coatora apontada na inicial quanto a que teria praticado o ato integram-lhe os quadros, pois não altera a polarização processual, preservando a condição da ação. Ingresso, ademais, da Fazenda Municipal no feito no

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Autoridade Coatora. Hipótese em que a indicação da pessoa jurídica de direito público afasta a ilegitimidade passiva "ad causam" quando tanto a autoridade coatora apontada na inicial quanto a que teria praticado o ato integram-lhe os quadros, pois não altera a polarização processual, preservando a condição da ação. Ingresso, ademais, da Fazenda Municipal no feito no resguardo do ato coator, suprindo eventual falha. Aplicação da Teoria da Encampação. Precedente.
PRELIMINAR REPELIDA.

CONCURSO PÚBLICO. Edital. Candidata aprovada dentro do número de vagas. Direito subjetivo à nomeação. Segurança concedida. Sentença mantida.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO ACOLHIDO E RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.